Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROVAS. PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM A APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ACP 940008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. PLANO COLLOR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LAUDO COMPLEMENTAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO. VALORAÇÃO DA PROVA. PREVALÊNCIA DAS CONCLUSÕES DO EXPERT.
1. Deve ser desconsiderada a documentação juntada pela parte somente com a interposição do presente recurso, tendo em vista que os documentos apresentados não se amoldam aos preceitos do artigo 435 do Código de Processo Civil nem há alegação alusiva à matéria de ordem pública ou outra justificativa razoável para sua apresentação extemporânea.
2. O suporte jurídico que dá amparo à satisfatividade instrumentalizada no requerimento de cumprimento de sentença surge, na situação examinada, da formação do título executivo judicial oriundo de sentença prolatada nos autos da ação civil pública n.o 94.08514-1, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de eventuais diferenças de crédito vinculadas a cédulas de crédito rural, fundamento que deve balizar, de maneira estrita, a satisfação da dívida.
3. O direcionamento final à verdade processualmente possível depende da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes, a fim de que preencham os ônus probatórios que lhe são destinados, mas limitada a verticalização da cognição na fase judicial satisfativa, que pressupõe a cognição exauriente acerca das controvérsias de fundo estabelecidas nas pretensões deduzidas pelas partes.
4. A prova técnica contábil tem destacado valor para averiguação da correção das incidências das atualizações, dos diferenciais de valores e dos abatimentos eventualmente pendentes com base no que fora decidido na ação civil pública de n.o 94.008514-1, concorrendo suas conclusões para a formação de um título judicial que consolide a liquidez necessária ao aparelhamento do cumprimento de sentença.
5. A análise do caderno processual demonstra, de forma fundamentada, toda a metodologia utilizada pelo perito contábil na realização dos cálculos com base no título judicial a ser satisfeito, sendo insuficiente a irresignação abrangente quanto à suposta incorreção de suas conclusões sem a impugnação específica e expressa dos supostos desacertos, não se revelando divergência entre o comando judicial exequendo e as definições adotadas no posicionamento do expert.
6. Recurso conhecido e desprovido.